Tribunal: TJMT
Processo: 1038216-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038216-59.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINE ROSADO RODRIGUES DE MATTOS JUNQUEIRA - CPF: 061.652.974-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVANTE), DIEGO DINIZ RIBEIRO - CPF: 215.112.748-67 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA ZAMARA SERRANO - CPF: 328.112.988-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF/MT). ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO STF. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória visando desconstituir acórdão que afastou a natureza tributária dos valores recolhidos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT), compreendendo-os como obrigação contratual, desvinculada do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, aplicáveis à ação rescisória por força do art. 969 do mesmo diploma, de modo a justificar a manutenção da medida liminar concedida monocraticamente, diante da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito decorre da aparente dissonância entre o acórdão rescindendo, que entendeu inexistir natureza tributária nos recolhimentos ao FEEF/MT, e o entendimento do STF na ADI 5635, que reconheceu a natureza jurídica de ICMS dos depósitos fundados no Convênio ICMS 42/2016, com aplicação das garantias constitucionais.

4. O precedente invocado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que confere densidade jurídica à tese de violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, V), viabilizando, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela.

5. O risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento judicial dos valores pelo Estado, o que poderia esvaziar a utilidade do provimento final da ação rescisória, caso julgada procedente, e impor ônus desnecessário à parte autora para eventual recomposição patrimonial.

6. A medida deferida conserva o status quo sem impor prejuízo concreto ao ente público, apenas assegurando que a lide principal não seja neutralizada por eventos supervenientes no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão monocrática referendada.

Tese de julgamento: “
1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória, com fundamento nos arts. 300 e 969 do CPC, quando evidenciada a plausibilidade do direito invocado com base em precedente vinculante do STF e demonstrado risco ao resultado útil do processo. 2. A plausibilidade do direito pode decorrer de contraste entre o acórdão rescindendo e orientação firmada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade sobre o mesmo arcabouço normativo. 3. A manutenção de valores sob depósito judicial, nos termos da tutela deferida, visa assegurar a efetividade do julgamento rescisório, sem antecipar os efeitos de eventual procedência.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars, ajuizada por AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo como objeto a desconstituição do acórdão proferido na Ação Declaratória n. 1024816-93.2018.8.11.0041, que tramitou na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A parte autora sustenta que o julgado rescindendo violou norma jurídica ao afastar a natureza tributária dos recolhimentos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF/MT), instituído pela Lei Estadual n. 10.709/2018, ao considerar tais valores como meras contrapartidas de natureza contratual, vinculadas ao regime de benefícios fiscais do PRODEIC.

Segundo a narrativa da autora, tal posicionamento contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.635, no qual se reconheceu que contribuições análogas ao FEEF, instituídas por legislação estadual com fundamento no Convênio ICMS 42/2016, possuem natureza jurídica de ICMS, submetendo-se, portanto, às normas constitucionais aplicáveis ao tributo, especialmente aos princípios da anterioridade e da não-cumulatividade.

Postula, em sede liminar, a manutenção da suspensão do crédito tributário em razão dos depósitos judiciais realizados na ação originária, bem como a suspensão do cumprimento de sentença respectivo.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido por decisão monocrática do relator (Id. 328364876), ao fundamento de que não se evidenciava, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante da aplicação da tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é cabível ação rescisória contra decisão que esteja em consonância com a jurisprudência da Corte no momento de sua prolação, ainda que esta venha a ser superada posteriormente.

Irresignada, a autora interpôs Agravo Interno, alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na medida em que o decisum não demonstrou a aderência entre a decisão rescindenda e a jurisprudência do STF vigente à época. Sustenta, ainda, que o Tema 136 do STF não se aplica quando a ação rescisória tem por base decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, como na ADI 5.635.

Em resposta, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Reitera a inaplicabilidade da rescisória à espécie, sob o argumento de que o acórdão rescindendo foi proferido antes do trânsito em julgado da decisão do STF na ADI 5.635, atraindo a incidência do Tema 136 da Repercussão Geral. Argumenta, ainda, que não há risco de dano irreparável, pois os valores discutidos permanecem judicialmente depositados.

Sobreveio decisão do relator (Id. 340332862), reconhecendo em parte a plausibilidade do direito alegado e retraindo-se parcialmente da decisão anterior, para deferir o efeito suspensivo pleiteado, a fim de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardar os valores em discussão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda. com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória n. 1024816-93.2018.8.11.0041, que tramitou na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A decisão rescindenda entendeu que os recolhimentos efetuados ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT) não possuem natureza tributária, mas, sim, contratual, tratando-se de condição pactuada para fruição de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC. Em razão disso, afastou-se a aplicação das garantias constitucionais próprias do ICMS, como a anterioridade e a não-cumulatividade.

A parte autora sustenta que esse entendimento colide frontalmente com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.635, a qual, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu que os recolhimentos a fundos estaduais criados com fundamento no Convênio ICMS n. 42/2016 possuem natureza tributária de ICMS, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico próprio do tributo.

Nesta fase processual, o debate está estritamente delimitado ao referendo, por este Colegiado, da decisão monocrática que, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsiderou parcialmente o indeferimento originário e concedeu medida liminar com efeito suspensivo, para preservar a utilidade do julgamento rescisório diante do cumprimento de sentença em curso e da existência de valores depositados judicialmente.

A controvérsia, portanto, não é, por ora, a procedência da rescisória, mas a verificação, em cognição sumária própria da tutela de urgência, de que se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, aplicáveis à ação rescisória por força do art. 969 do mesmo diploma, de modo a legitimar e sustentar o referendo colegiado da providência acautelatória deferida monocraticamente.

No ponto, a decisão singular merece ser prestigiada.

Passo à análise.

O deferimento de tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória está previsto no art. 969 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 300 do mesmo diploma legal. Assim, para a concessão da medida, exige-se a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

No caso sub judice, ambos os pressupostos se encontram, a meu ver, suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito evidencia-se pela densidade do contraste entre o fundamento central do acórdão rescindendo e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, invocada como causa de rescindibilidade.

Conforme assentado na decisão ora submetida a referendo, o acórdão rescindendo construiu sua razão de decidir a partir da premissa de que a exigência do FEEF/MT teria “
natureza jurídica obrigacional de contraprestação
”, decorrente de adesão a regime diferenciado, regendo-se por lógica de direito administrativo contratual e afastando-se do conceito de tributo, por inexistir compulsoriedade. Nessa moldura, reputou-se dispensável a submissão do recolhimento aos cânones constitucionais do ICMS.

A autora, todavia, sustenta que tal compreensão se tornou materialmente inconciliável com o que decidido pelo STF na ADI 5.635, que reconheceu a natureza tributária, como ICMS, de recolhimentos destinados a fundos estaduais instituídos com base no Convênio ICMS 42/2016, afirmando a aplicação das regras próprias do imposto, inclusive quanto à não cumulatividade.

É precisamente nessa fricção que se encontra, em juízo de delibação, a plausibilidade do direito: se o STF qualifica a exação como incremento do ICMS, afigura-se juridicamente relevante indagar se um acórdão que a descaracteriza como tributo, retirando-lhe o regime constitucional, incorreu em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao menos para fins de superação do primeiro filtro cognitivo inerente às medidas urgentes.

Trago a ementa da decisão proferida pela Corte Constitucional:

Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT . Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1 . Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2o, 4o, caput e inciso I, e 5o, da Lei no 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts . 2o, 3o, caput e inciso I, 5o e 8o da Lei no 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS no 42/2016 e dos Decretos estaduais nos 45.810/2016, 45 .973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto . A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3 . Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei no 7 .428/2016 e mantida pela Lei no 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos . A Lei estadual no 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual no 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade . O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5 . Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade no 0083082-60.2019.8 .19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual no 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação . Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade . Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS no 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte . 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos . Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2o da Lei no 7 .428/2016 e ao art. 2o da Lei no 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10 . Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nos 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.

(STF - ADI: 5635 DF, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-11-2023 PUBLIC 24-11-2023)

Essa constatação ganha maior robustez quando se leva em conta a natureza do precedente invocado. A ADI, como instrumento de controle concentrado, produz decisão dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, de modo que sua orientação não opera como mera persuasão argumentativa, mas como vetor normativo que conforma a atuação jurisdicional e administrativa.

Nesse panorama, a probabilidade do direito não decorre de simples divergência interpretativa entre órgãos judiciários, mas da plausibilidade concreta de que o julgado rescindendo tenha se colocado em rota de colisão com compreensão constitucionalmente qualificada sobre a mesma arquitetura normativa de fundos de equilíbrio fiscal associados ao ICMS.

A par disso, a invocação do Tema 136/STF como óbice absoluto à rescisória, ao menos para negar a urgência, não se apresenta, neste momento processual, suficiente para afastar a plausibilidade jurídica reconhecida na decisão monocrática.

E isso por uma razão que se impõe com rigor metodológico: o Tema 136 pressupõe, como dado de partida, que o acórdão rescindendo estivesse em harmonia com entendimento então vigente do Plenário do STF, ainda que superado posteriormente; a própria agravante sustentou, no agravo interno, ausência de demonstração dessa aderência e vício de fundamentação por emprego genérico de precedente sem identificação de seus fundamentos determinantes e sem cotejo com o caso concreto.

Em cognição sumária, quando ainda se está no terreno cautelar, é precisamente essa zona de tensão, entre a necessidade de se provar a harmonia com entendimento vigente e a ausência de demonstração concreta dessa premissa no caso, que reforça a plausibilidade do direito e recomenda a preservação do estado de coisas até o julgamento definitivo.

No mesmo sentido, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela de forma suficientemente concreta.

Conforme ressaltado, os valores controvertidos encontram-se depositados judicialmente no contexto do cumprimento de sentença oriundo da ação declaratória, e a autora sustenta risco de conversão desses depósitos em favor do Estado, o que, se consumado, deslocaria para uma nova demanda a eventual recomposição patrimonial, caso a rescisória venha a ser julgada procedente, com evidente esvaziamento da utilidade prática do provimento final e incremento de litigiosidade.

Não se trata, portanto, de temor abstrato, mas de risco inerente à dinâmica executiva, na qual a estabilização de levantamento, transferências e satisfação do crédito pode tornar substancialmente mais gravosa a restauração do equilíbrio jurídico ao final.

É certo que o Estado, em contrarrazões ao agravo interno, sustenta inexistir urgência porque os valores estão depositados e eventuais levantamentos poderiam ser impugnados nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Todavia, essa objeção não invalida, no campo cautelar, a medida deferida. A tutela de urgência, especialmente em ação rescisória, desempenha função de preservação do resultado útil do processo e de contenção de danos processuais, evitando que a discussão rescindente se torne meramente acadêmica diante da consolidação de efeitos patrimoniais de difícil recomposição.

A possibilidade de impugnações pontuais na execução não substitui, com a mesma eficácia, a providência de estabilização do cenário litigioso quando há fundamento relevante a justificar a suspensão de efeitos do título judicial atacado, sobretudo porque a medida, ao manter valores sob custódia judicial, não antecipa satisfação, não promove enriquecimento indevido e não impõe dano inverso concreto ao erário, apenas conserva a situação até o pronunciamento colegiado final.

Desta forma, considerando os fatos documentados e o quadro normativo aplicável, conclui-se que a decisão monocrática de Id. 340332862, ao reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado diante da orientação do STF em controle concentrado e ao identificar risco ao resultado útil do processo em razão da dinâmica do cumprimento de sentença e dos depósitos judiciais, encontra respaldo suficiente nos arts. 300 e 969 do CPC e deve ser referendada por este Colegiado.

Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação supra, voto por
REFERENDAR
a decisão monocrática que deferiu a tutela provisória de urgência, para manter hígido o efeito suspensivo conferido no âmbito da presente ação rescisória, assegurando-se a preservação dos depósitos judiciais vinculados ao cumprimento de sentença nos autos da Ação Declaratória n. 1024816-93.2018.8.11.0041, com a consequente manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito e a suspensão de quaisquer atos executivos tendentes ao levantamento, liberação ou transferência dos valores em favor do ente público, até ulterior deliberação, notadamente o julgamento de mérito da ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026